Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718805-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURUNA FRANCISCO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DIGIO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO INTER SA, CPM NET - PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JURUNA FRANCISCO ALVES DE SOUSA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de repactuação de dívidas movida em desfavor de SICOOB EXECUTIVO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO BTG PACTUAL S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DIGIO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO S/A, BANCO INTER S/A, CPM NET - PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 228598840, na origem). Sustenta o agravante que comprovou de forma inequívoca que o pagamento das custas processuais comprometeria significativamente seu sustento e o de sua família. Argumenta que a simples alegação de insuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário, o que não seria o caso dos autos. Alega ainda ter tido seu vínculo empregatício rescindido, o que interrompeu sua principal fonte de renda, além de arcar com diversas despesas, sendo o principal provedor de seu núcleo familiar. Afirma que as movimentações financeiras identificadas decorrem do pagamento de despesas essenciais via cartão de crédito, não servindo como base para conclusão de capacidade financeira. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do Código de Processo Civil, a assistência jurídica integral e gratuita é direito assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Embora o art. 99, § 3o, do CPC, preveja presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é igualmente pacífico que essa presunção pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos que indiquem indícios de capacidade econômica, conforme autorizado expressamente pelo § 2o do mesmo artigo. A jurisprudência do STJ estabelece que a declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (EDcl no AgInt no AREsp 2610781/RO, Rel. Min. João Otávio Noronha, Quarta Turma, J. 10/04/2025). Na hipótese dos autos, conforme consulta ao Relatório de Contas e Relacionamentos do Banco Central do Brasil (ID 228240973), verifica-se que o agravante mantém relacionamento ativo com diversas instituições financeiras, inclusive corretoras e distribuidoras de valores, a exemplo de C6 CTVM LTDA, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e BTG PACTUAL S/A, o que reforça a necessidade de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência. Ademais, dos extratos bancários apresentados das contas mantidas no Banco do Brasil e no C6 Bank, observa-se que o agravante aufere diversos créditos via TED e Pix, além de lançamentos identificados como 'TED Proventos', circunstância que corrobora os indícios de que possui fluxo de recursos regulares em suas contas bancárias, não havendo elementos suficientes para se reconhecer, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada condição de hipossuficiência. Importante salientar que o agravante deixou de apresentar os extratos bancários de todas as instituições listadas no referido relatório, documentos indispensáveis para o exame concreto da situação financeira. A omissão inviabiliza a análise criteriosa do pedido de gratuidade, não bastando, portanto, a mera juntada de declaração unilateral de hipossuficiência. Cumpre ainda destacar que o superendividamento, por si só, não caracteriza automaticamente a situação de pobreza jurídica apta a ensejar o deferimento da gratuidade, sendo necessária a demonstração cabal de que as despesas processuais comprometem substancialmente sua subsistência e de sua família. A gratuidade de justiça, ademais, possui natureza eminentemente processual, podendo ser requerida e revogada a qualquer tempo, desde que modificadas e comprovadas as condições econômicas da parte (art. 98, § 3o, do CPC). Em análise sumária, própria desta fase recursal, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator